Tribunal: TJPA
Processo: 0808842-66.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808842-66.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALLAN HENRIQUE DAS CHAGAS ROCHA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
.
ALEGAÇO DE OMISSÃO POR NO APRECIAÇÃO DE TESE DA DEFESA
.

INEXISTE IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A MATÉRIA POSTA À APRECIAÇÃO DESTA EGRÉGIA SEÇÃO DE DIREITO PENAL FOI JULGADA, RESTANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO SINGULAR, AINDA QUE SE UTILIZANDO DE FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. DECISÃO PRIMEVA FUNDAMENTADA, NÃO TENDO O EMBARGANTE CONTRA ELA SE INSURGIDO.

AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS QUE AUTORIZAM A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS, NÃO HAVENDO NEM MESMO EXCESSO DE PRAZO NA EXECUÇÃO DA MEDIDA, POIS ESTA PERDURA POR PRAZO RAZOÁVELMENTE CURTO E VEM SENDO CUMPRIDA HÁ MENOS DE UM ANO. REPRIMENDA ARBITRADA NOS AUTOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E QUE NÃO MERECE NENHUM REPARO.

A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO ACÓRDÃO TRAZIDO AOS AUTOS NÃO SUBSISTE, MORMENTE POR SEREM DIVERSOS OS FUNDAMENTOS DAS DECISÕES. ADEMAIS, O JULGADOR NÃO É OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS TESES EXPOSTAS NO RECURSO, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, UMA VEZ QUE DEMONSTRADOS OS FUNDAMENTOS E OS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM AS RAZÕES DE DECIDIR, COMO NO CASO DOS AUTOS. ASSIM, TENDO A MATÉRIA RECEBIDO O DEVIDO E SUFICIENTE TRATAMENTO JURÍDICO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
os rejeitar
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e dois
dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
ALLAN HENRIQUE DAS CHAGAS ROCHA
, por intermédio de advogados regularmente habilitados nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
14865984
, prolatado pela
Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos, conheceu e denegou a ordem nos auto do
habeas corpus
impetrado em favor do ora embargante, mantendo a decisão proferida pela autoridade coatora que não revogou as medidas cautelares diversas da prisão e o monitoramento eletrônico, cominadas em substituição à prisão preventiva.

Em suas
razões
, ID 14980448, o ora embargante pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão em razão de não manifestação acerca de precedente apresentado em suas razões, pois, afirma, o precedente trazido é claro ao afirmar a necessidade de demonstração do
periculum libertatis
ao decretar medidas cautelares, não tendo esta relatora, em sua decisão, se manifestado sobre tais elementos e a razão pela qual entendeu não caber sua aplicação ao caso dos autos.

Sob tal fundamento, requereu o acolhimento dos presentes declaratórios para o fim de sanar a omissão suscitada.

Nesta
Superior Instância,
ID 15506341, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
não

conhecimento
dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto em favor de
ALLAN HENRIQUE DAS CHAGAS ROCHA
, por intermédio de advogados regularmente habilitados nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
14865984
, prolatado pela
Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos, conheceu e denegou a ordem nos autos do
habeas corpus
impetrado em seu favor.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos aclaratórios e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, o ora embargante, irresignado, pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão em razão da não análise de acórdão trazido como paradigma e a razão pela qual não se manifestou sobre sua não aplicação ao caso concreto, pois, assevera, o paciente do acórdão paradigma estava sob a mesma condição fática do ora embargante.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, requereu o impetrante que se concedesse a ordem para revogação das medidas cautelares diversas da prisão cominadas em desfavor do paciente, alegando ausência de fundamentação na decisão que denegou pleito formulado em favor do ora agravante pelo magistrado singular.

Após o devido processamento do feito, esta Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 27/06/2023, acompanhando o parecer ministerial, denegou a ordem, sendo mantida a decisão singular, nos seguintes termos:

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA DECISÃO QUE DENEGOU A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS JÁ IMPOSTAS E AS RENOVOU, MANTENDO A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO PACIENTE – TESE DE QUE A DECISÃO QUE PRORROGOU AS MEDIDAS CAUTELARES NÃO CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROVIMENTO. DECISÃO QUE EXPÔS EXPRESSAMENTE QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO FÁTICA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES JÁ DETERMINADAS, ASSIM COMO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A RENOVAÇÃO DA MEDIDA.

ORDEM DENEGADA.

Irresignada com o mencionado acórdão, a defesa interpôs os presentes embargos declaratórios requerendo o reconhecimento da ocorrência de omissão quanto a ausência de análise do acórdão trazido pela defesa como paradigma bem como a razão pela qual o mesmo não se aplicaria ao paciente, razão pela qual o acórdão ora atacado merece ser reformado.

Em apreço as alegações defensivas, esclareço que apesar de não haver no voto ora hostilizado manifestação expressa acerca do acórdão trazido como paradigma, restou clara, da decisão proferida, que o mesmo não se aplica ao caso do ora embargante, pois, como consignado no voto atacado, a decisão singular manteve as medidas cautelares com base nos mesmos fundamentos daquela que as decretou,
per relationem,
não tendo o embargante, quando da revogação de sua custódia e determinação das medidas cautelares que ora quer revogar, feito qualquer consideração acerca de possível ausência de fundamentação da decisão, ao contrário, as acolheu, pois, conforme se depreende dos autos, o magistrado as cominou da forma como requerido pela defesa.

Tem-se, portanto, que o acórdão trazido pelos impetrantes não se aplica ao caso do embargante, pois a decisão deste se deu em razão de ausência de fundamentação da decisão que determinou as cautelares naqueles autos e a decisão proferida no caso presente não carece de fundamentação, pois o magistrado se utilizou da decisão já proferida, que, como demonstrado, restou em sua totalidade acolhida pelo ora embargante, como fundamento à manutenção das medidas e afirmou a inocorrência de qualquer fato novo apto a modificar seu entendimento. Portanto, a situação dos autos e a do acórdão trazido não se equivalem, razão pela qual não pode este ser tido como paradigma apto à concessão da ordem.

Ademais, em tendo as medidas cautelares diversas da prisão sido cominadas em novembro ou dezembro do ano de 2022 - não há nos autos informação acerca da data em que foram deferidas e tampouco cópia da decisão, sendo o entendimento por sua devida e suficiente fundamentação decorrente da não insurgência do embargante contra ela, não há nem mesmo que se falar em excesso de prazo, pois sua determinação e efetivo cumprimento perdura por menos de 01 ano, não havendo, portanto, sequer possibilidade de análise
ex officio
sobre a necessidade de sua manutenção.

Ressalto, por fim, ser cediço o entendimento de que o julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pela parte, mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, podendo, portanto, enfrentar apenas as questões capazes de sustentar a conclusão adotada na decisão recorrida, como no caso dos autos, em que esta julgadora se ateve apenas na questão capaz de confirmar a decisão judicial que apontou os fundamentos que levaram o julgador monocrático a se decidir pela manutenção das medidas cautelares, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
II - In casu, o acórdão embargado entendeu, com base na jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, através do Verbete 267, que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
III – Deve-se registrar que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria”. Não há, portanto, que se falar em omissão do acórdão embargado” (EDcl no AgRg no HC 377067/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017).
Embargos de Declaração rejeitados. (STJ – Edcl no AgRg no RMS: 49890 RS 2015/0309040-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).
Grifo nosso

Assim, denoto que nas razões dos embargos a defesa pretende tão somente reanálise de matéria já alegada no
habeas corpus
outrora peticionado e cuja ordem restou denegada, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos aclaratórios, razão pela qual entendo ser incabível a oposição destes.

Ademais, é cediço que no sistema processual vigente, os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para reabrir a discussão da causa e novo julgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. (...). 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. (...).
(STJ – Edcl no AgRg no AREsp: 1238514 SP 2018/0014433-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 10/04/2019).
Grifo nosso

Esse também é o entendimento de nossa
Egrégia Corte
,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição.
Rejeição. Unânime. (2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifo nosso

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, conheço e rejeito os Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 25/08/2023